Tribunal: CARF
Processo: 10730.001332/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.001332/2003-71
ACÓRDÃO
9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FRANCISCO EUGENIO DE CARVALHO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a existência da omissão verificada no acórdão embargado, é de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1999
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVAS DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada no Acórdão
no 9202-010.785 de 28/06/2023, conhecer e dar provimento à matéria “b) inclusão de novas
despesas médicas durante o PAF)” do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração de fls. 215/217 opostos pela Fazenda Nacional
em razão de omissão existente no Acórdão no 9202-010.785 (fls. 211/213), proferido em
28/06/2023 e que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
A Fazenda Nacional opôs os embargos de declaração alegando a omissão na análise
da questão atinente à inclusão de novas despesas médicas no curso do contencioso, cuja
apreciação foi devidamente admitida pelo despacho de fls. 192/196.
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls. 221/224),
após constatar a sua tempestividade, o Presidente desta Colenda 2a Turma da CSRF os admitiu,
conforme abaixo:
Assiste razão à embargante.
O órgão julgador realmente silenciou-se sobre a possibilidade de alteração da
declaração de ajuste anual, no curso da fase contenciosa, para inclusão de nova
dedução de despesas médicas, como altercado no recurso especial manejado pela
ora embargante.
Referida preterição, por seu turno, decorreu de um equívoco do aresto
embargado, ao pressupor que o especial administrativo fora admitido apenas
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
3
parcialmente, como constou expressamente de seu relatório, quando, na
verdade, houve um lapso no juízo monocrático inicial de admissão, como se
depreende da sucessão de manifestações de e-fls. 181/196.
Destarte, na origem, o Presidente da 1a Câmara da 2a Seção do CARF deu
seguimento (integral) ao recurso especial da Fazenda Nacional, porém, analisando
apenas a divergência atinente à incidência de imposto de renda sobre juros
moratórios vinculados às verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial (e-
fls. 153/155).
Posteriormente, a própria 2a Turma/CSRF constatou a inconsistência do referido
exame de admissão e determinou o retorno do processo à câmara ordinária para
que procedesse à sua complementação, através da Resolução no 9202-000.028,
de 19/07/2016, às e-fls. 184/187:
(...)
Em atenção a essa providência, através do despacho de e-fls. 192/196, o
Presidente da 1a Câmara da 2a Seção suplementou o juízo de prelibação, verbis:
“A PGFN aponta divergência jurisprudencial em relação às seguintes
matérias:
a) incidência de IRPF sobre juros moratórios; e
b) inclusão de novas despesas médicas durante o PAF.
Foi dado seguimento à primeira matéria nos termos do Despacho de Exame
de Admissibilidade de Recurso Especial s/n - 1a Câmara, de 07/06/2013 (e-
fls. 153/155).
Segue a análise detalhada da segunda matéria.
(...)
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria n.o 343, de 2015, e considerando o teor do
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial s/n - 1a Câmara,
de 07/06/2013 (e-fls. 153/155), DOU SEGUIMENTO ao recurso interposto,
para que sejam rediscutidas as matérias a) incidência de IRPF sobre juros
moratórios e b) inclusão de novas despesas médicas durante o PAF.
(...)
Dessa forma, incorre em erro o acórdão embargado quando informa, no relatório,
que houve parcial admissão do recurso especial da Fazenda Nacional, a partir
unicamente do exame constante do despacho de e-fls. 153 e ss., o que, por
conseguinte, redunda em omissão sobre a segunda matéria de divergência,
também admitida à pronúncia, como acima explanado.
Tendo em vista que o Relatora do acórdão embargado não mais integra esta
Colenda Turma, este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

I. Da Omissão Suscitada Via Embargos de Declaração
Os embargos de declaração são tempestivos, conforme infere-se das fls. 214/218.
De acordo com os fundamentos expostos no despacho de admissibilidade de fls.
221/224, houve omissão no acórdão embargado Acórdão no 9202-010.785 (fls. 211/213), pois este
deixou de examinar matéria objeto de recurso especial cuja análise foi previamente admitida.
Conforme bem delineado, de fato o despacho de admissibilidade de fls. 192/196 foi
claro ao dar seguimento ao recurso especial fazendário, a fim de rediscutir as matérias: a)
incidência de IRPF sobre juros moratórios e b) inclusão de novas despesas médicas durante o
PAF.
Contudo, apenas a matéria “a” foi objeto do acórdão embargado.
Verifica-se, assim, que houve prévia admissibilidade de matéria objeto de recurso
especial, para a qual o acórdão embargado restou silente.
Desta feita, constatada a omissão no acórdão no 9202-010.785, é de rigor acolher
os aclaratórios para sanar o vício constatado.
Portanto, passe-se à análise da matéria recursal remanescente.

II. Matéria Objeto de Recurso Especial: Inclusão de Novas Despesas Médicas Durante o PAF
II.a. Conhecimento
O presente caso envolve Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face
do acórdão no 2101-001.600 (fls. 107/114), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir da base de cálculo do lançamento de IRPF: a) o valor de R$21.605,67, correspondente
aos juros de mora recebidos em ação trabalhista; e b) o valor de R$2.176,00, a título de despesas
médicas, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000
(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
5
INCLUSÃO DE DEDUÇÕES NÃO PLEITEADAS NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA.
A base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas compreende tanto os
rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário quanto as deduções
permitidas pela legislação, e o lançamento desse tributo envolve a mensuração de
sua base de cálculo. Como o art. 145, inciso I, do CTN permite a alteração do
lançamento em virtude de impugnação do sujeito passivo, o julgador
administrativo pode analisar todos os aspectos da base de cálculo, em especial
porque é vedado ao contribuinte retificar declaração de exercício fiscalizado.
Assim, é possível se analisar a dedução de valores não pleiteados na declaração
original em sede de julgamento administrativo, sendo ônus do contribuinte
comprovar seu direito com a apresentação de documentação hábil e idônea.
Hipótese em que o recorrente comprova o direito à dedução de algumas despesas
médicas não pleiteadas originalmente na declaração de ajuste.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento a) o
valor de R$21.605,67, correspondente aos juros de mora recebidos em ação
trabalhista e b) o valor de R$2.176,00 a título de despesas médicas.
Esclareça-se que a decisão acima foi mantida ante a rejeição de embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme acórdão de fls. 121/130.
Assim, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Espacial de fls. 132/150.
Como exposto, a matéria relativa aos juros (item “a”) já foi apreciada pelo acórdão
embargado, remanescendo a análise da matéria “b) inclusão de novas despesas médicas durante
o PAF”, previamente admitida pelo despacho de fls. 192/196 com base nos acórdãos no 104-
23.217 e no 106-12.456.
Em síntese, a Recorrente afirma que, para o acórdão recorrido, bastaria que a
matéria ainda estivesse em julgamento administrativo para que fosse possível ao contribuinte
acrescentar novas deduções em sua Declaração de Ajuste Anual. Por outro lado, os paradigmas
apresentados convergem para o entendimento de que não é possível modificar a declaração após
o início do procedimento fiscal.
Sobre o tema em debate, o voto condutor do acórdão recorrido expõe o seguinte:
Despesas Médicas
Em sua declaração de ajuste do exercício de 2000 (fls. 31 a 32v), o contribuinte
pleiteou a dedução de despesas médicas no valor de R$ 7.692,00, assim
discriminadas:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
6
(...)
Na impugnação, o sujeito passivo traz documentos relativos às seguintes despesas
médicas:
(...)
Discordo do julgador de 1a instância quanto à possibilidade de se pleitear novas
deduções em sede de impugnação.
(...)
Ora, como o art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, permite a
alteração do lançamento em virtude de impugnação do lançamento, parece-me
claro a possibilidade do julgador administrativo admitir exclusões da base de
cálculo do tributo não consideradas até aquele momento.
Além disso, após o lançamento o contribuinte está impossibilitado de efetuar a
retificação da declaração de ajuste do exercício autuado, mesmo para as matérias
não inclusas na autuação.
Mas a comprovação de despesas não pleiteadas na declaração de ajuste deve se
dar de forma clara, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Não se pode perder de vista que as deduções da base de cálculo do imposto de
renda são permitidas pela legislação, sendo optativas aos contribuintes. Se o
sujeito passivo não as pleiteou no momento de apuração do tributo, para fazê-lo
extemporaneamente deve proceder de forma a não deixar dúvidas sobre seu
direito, não se admitindo dilação probatória. Tudo sem perder de vista que cabe
ao réu o ônus da prova de fato modificativo do direito de autor, nos termos do
art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil.
No caso, a prova apresentada é boa. (...)
Do acima exposto, constata-se que, no presente caso, o contribuinte pleiteou novas
deduções em sede de impugnação, o que foi acatado pelo acórdão recorrido, o qual entendeu ser
possível tal pleito desde que o pedido seja feito “de forma a não deixar dúvidas sobre seu direito,
não se admitindo dilação probatória”.
Por sua vez, cito trechos do acórdão paradigma Acórdão n° 104-23.217:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício. 2003, 2004, 2005
(...)
LANÇAMENTO DE OFICIO - RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS -
IMPOSSIBILIDADE -A retificação da declaração de rendimentos só é possível
mediante a comprovação do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal.
Incabível a sua retificação após a ciência do Termo de Inicio de Fiscalização.
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
7
Voto
(...)
No mérito o Recorrente sustenta (i) a tempestiva retificação das declarações de
ajuste anual, com a conseqüente caracterização de denúncia espontânea e
afastamento de penalidades, (ii) a legalidade das deduções efetuadas a titulo de
despesas com dependentes e(iii) a desqualificação da multa aplicada.
Em relação à espontaneidade na apresentação das declarações retificadoras não
assiste razão ao Recorrente.
Como se verifica dos autos o Recorrente foi devidamente intimado do inicio da
fiscalização em 27/04/2006, conforme AR de fls. 21, sendo tal intimação válida e
eficaz, como detalhadamente explicado acima.
O Recorrente, conforme recibo apresentado juntamente com sua impugnação, só
em 08/06/2006 efetuou a retificação da declaração de ajuste para o ano-
calendário de 2003, ou seja, após o inicio da fiscalização.
Nos termos do direito aplicável, somente se aceita a caracterização da denúncia
espontânea se comprovada sua atuação efetuado antes do inicio de
procedimento de oficio relativo à matéria, o que não é o caso dos presentes
autos.
Por outro lado, em relação à declaração retificadora do ano calendário de 2004,
foi exatamente ela que foi analisada pela fiscalização, conforme se verifica às fls.
32/36.
Logo, improcedentes os argumentos suscitados pelo Recorrente.
No tocante às deduções com dependente (pai do Recorrente), glosadas pela
autoridade fiscal, entendo que assiste razão ao Recorrente.
(...)
No presente os valores glosados se referem aos pais do Recorrente, sendo que a
referida glosa foi mantida pela DRJ tendo em vista a informação constante às fls.
120 de que o pai do Recorrente, ao apresentar sua declaração de isento, declarou
não ser dependente. Com relação à mãe, considerou a DRJ que "se seu pai não é
dependente, pode-se concluir que sua mãe também não é". (fls. 133).
(...)
Deve, assim, ser restabelecida a dedução pleiteada pelo Recorrente relativamente
a seus pais (Jose Franco Terruel e Ana da Siva Terruel) nos anos-calendários de
2003 e 2004.
Por outro lado, entendo que não há nos autos elementos que possam demonstrar
o evidente intuito de fraude por parte do Recorrente a justificar a qualificação da
penalidade.
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
8
Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, DAR-LHE parcial provimento
para restabelecer a dedução com os dependentes José Franco Terruel e Ana Siva
Terruel nos anos-calendários de 2003 e 2004 e desqualificar a penalidade,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Da análise acima, entendo que o mencionado paradigma n° 104-23.217 não é apto
a demonstrar a divergência suscitada. Isto porque o referido acórdão trata de denúncia
espontânea para fins de afastamento da penalidade sobre o crédito tributário lançado.
Da leitura do relatório e voto do citado paradigma, constata-se que o lançamento
envolveu glosas de diversas despesas consideradas indevidas. Desta feita, infere-se que o
contribuinte pretendeu retificar suas DIRPF no intuito de retirar delas referidas despesas
investigadas na ação fiscal, o que não foi aceito pela autoridade fiscal.
Por outro lado, o contexto do presente caso envolve a inclusão de novas despesas
dedutíveis em DIRPF após o lançamento, o que não se confunde com o instituto da denúncia
espontânea.
Neste sentido, entendo que o paradigma n° 104-23.217 não é apto a demonstrar a
divergência suscitada pela Fazenda Nacional.
Já o acórdão paradigma no 106-12.456 possui as seguintes razões:
IRPF - GLOSAS - Todas despesas com instrução e com despesas médicas devem ser
admitidas desde que haja previsão legal para tanto e também que estejam
devidamente comprovadas. O contribuinte não logrando êxito em comprovar
despesas deve ser mantida a respectiva glosa.
DEPENDENTES - RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - É admissível a inclusão de filha
maior como dependente desde que devidamente comprovada e também se o
pedido de retificação tenha sido solicitado antes do início de qualquer
procedimento fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Não deve ser instaurado litígio de matéria não
impugnada expressamente. É de se admitir que, uma vez não contestada
determinada matéria, o contribuinte tenha concordado com esse lançamento.
(...)
Relatório
(...)
Discordando do lançamento, a contribuinte impugnou o feito fiscal alegando que
(...) deixou de incluir sua filha separada como dependente (...).
Voto
(...)
Já no que diz respeito à inclusão da filha separada como dependente, tal alegação
ou solicitação de sua inclusão na declaração não pode prosperar, haja visto
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
9
qualquer pedido nesse sentido deveria ser feito através de declaração retificadora
que deveria ter sido apresentado antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Da leitura dos trechos acima extraídos do paradigma no 106-12.456, verifica-se que
o caso envolveu a possibilidade de se incluir dependente na DIRPF após o início do procedimento
fiscal, o que foi negado pela autoridade julgadora.
Neste sentido, entendo que o citado paradigma guarda a necessária similitude
fática com o presente caso, pois em ambos pretende-se a inclusão de novas deduções da base de
cálculo do imposto de renda. Sendo assim, entendo que o acórdão é apto a demonstrar a
divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, conheço do recurso especial, no que concerne ao item “b”, apenas em
relação ao paradigma no 106-12.456.
Sendo assim, passo à análise do mérito.

II. MÉRITO
Como exposto, pretende a Fazenda Nacional ver reformado o acórdão que acatou o
pleito do contribuinte, feito no curso do contencioso fiscal, para que fossem incluídas em sua
DIRPF novas despesas dedutíveis.
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional em seu pleito.
Conforme extrai-se dos autos, quanto à matéria devolvida à rediscussão, o acórdão
recorrido determinou a exclusão da base de cálculo do lançamento do montante de R$ 2.176,00 a
título de despesas médicas com a Dra. Rita Almeida (R$ 300,00) e com a Brasiletros (R$ 1.876,00),
as quais somente foram pleiteadas pelo contribuinte em sua impugnação.
No entanto, entendo não cabe neste processo discutir a existência ou não das
referidas despesas médicas, visto que o presente lançamento decorreu da glosa de outras
despesas que não as citadas. Ou seja, o litígio envolve a glosa de outras despesas (médicas, com
instrução, com dependentes e com previdência privada).
Considerando que o contribuinte não declarou em DIRPF a existência dessas novas
despesas médicas, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o reconhecimento
delas em favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no lançamento e as
alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo precedentes sobre o
tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
10
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado (que trata de ITR, porém a fundamentação
é aplicável ao presente caso), o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita
Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.511 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10730.001332/2003-71
11
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às razões
que culminaram o lançamento, que foram as glosas das deduções inicialmente pleiteadas pela
contribuinte em DIRPF. Não cabem discussões acerca do reconhecimento de demais despesas
dedutíveis pelo contribuinte, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, o
que não foi o caso, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e
não por este órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, entendo que não é possível acatar o pleito do contribuinte para incluir
novas despesas médicas apontadas somente no curso do contencioso fiscal.
Neste sentido, entendo por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional nesta matéria (“b - inclusão de novas despesas médicas durante o PAF”), merecendo ser
reformado o acórdão recorrido no 2101-001.600 (fls. 107/114) na parte em que determinou a
exclusão da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 2.176,00 a título de despesas médicas.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada pela Fazenda Nacional no Acórdão no 9202-010.785
de modo que, com relação à matéria “b) inclusão de novas despesas médicas durante o PAF” do
recurso especial fazendário, voto por CONHECER do recurso apenas com base no paradigma no
106-12.456. No mérito, em relação à mencionada matéria, voto por DAR-LHE PROVIMENTO.
A presente decisão deve complementar o acórdão embargado, que tratou apenas
da matéria “a) não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora”.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 236
DF CARF MF
Original